Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-28.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001649-28.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI BASILIO SCHIAVO - CPF: 003.635.771-57 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), JOSE SCHIAVO - CPF: 534.999.481-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELONET HABITAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MT FOMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da
ação de adjudicação compulsória c/c exibição incidental de documentos
ajuizada por ROSELI BASÍLIO SCHIAVO e JOSÉ SCHIAVO, julgou procedente o pedido vertido na exordial,
“para adjudicar em favor dos requerentes Roseli Basílio Schiavo e José Schiavo o imóvel urbano constituído pelo Lote no 08, da Quadra no 02, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, com área de 240,00 metros quadrados; Medindo: Frente: 10,00 metros para Rua B; Fundo: 10,00 metros para o Lote no 09; Lado Direito: 24,00 metros para o Juruena I; Lado Esquerdo 24,00 metros para o Lote no 07, matriculado sob no 20.268, no Livro no 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca”.

A sentença ainda condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve qualquer conduta (dolosa ou culposa) de sua parte a ensejar a fixação dos honorários de sucumbência.

Sustenta, ainda, que não existiu lide, pois não houve resistência no processo.

Por fim, pugna pelo provimento do recuso para reformar e excluir a verba honorária.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em ação de adjudicação compulsória ajuizada em seu desfavor pelos autores-apelados para a obtenção da transmissão da venda do imóvel urbano constituído pelo Lote no 08, da Quadra no 02, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, no Município de Mirassol D’Oeste/MT.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido da presente demanda, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Roseli Basilio Schiavo e José Schiavo em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, Elonet Habilitação e MT Fomento, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz os autores que os requeridos são proprietários do imóvel urbano constituído pelo Lote no 08, da Quadra no 02, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, o qual foi vendido aos requerentes há muitos anos e até o presente momento não fora realizado a transmissão da venda.

Pois bem.

Tendo em vista que as preliminares arguidas pelos requeridos foram analisadas quando da prolação da decisão saneadora de fls. 217/218-vo, passo ao meritum causae.

Inicialmente, imperioso salientar que o instituto da adjudicação compulsória decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recursa do promitente vendedor.

(...)

Tal faculdade encontra amparo legal no art. 1.417 do Código Civil que assim dispõe:

Art. 1417: Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Ressalte-se que a despeito de o artigo supramencionado exigir o registro da promessa de compra em venda em Cartório de Imóvel competente, fato é que a jurisprudência é sedimentada no sentido da desnecessidade do referido ato, conforme se infere da Súmula 239 do STJ:

Súmula no 239 - Adjudicação Compulsória - Registro do Compromisso de Compra e Venda. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

Da análise dos documentos jungidos ao presente caderno processual, verifico que os requisitos para adjudicar o imóvel aos autores se fazem presentes, isso porque, às fls. 49/54 consta nos autos o contrato originário de compromisso de compra e venda celebrado entre os primeiros compradores e a requerida Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

Outrossim, as testemunhas Eunice Miguel da Silva Barbosa e Marilene Viana de Alencar quando auscultadas em Juízo afirmaram que o imóvel, de fato, foi adquirido de forma onerosa pelos requerentes, bem ainda confirmaram toda a cadeia sucessória apresentada na inicial (CD-R, fl. 235).

Ao arremate, ressalto que por meio dos documentos juntados às fls. 25/26 o imóvel foi integralmente quitado, razão pela qual se faz imperiosa a procedência do pedido vertido na inicial, haja vista que o referido expediente é de lavra da Caixa Econômica Federal em que autoriza o Serviço Notarial a dar baixa da hipoteca que recai sobre o bem.

(...)

À luz do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na exordial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para adjudicar em favor dos requerentes Roseli Basílio Schiavo e José Schiavo o imóvel urbano constituído pelo Lote no 08, da Quadra no 02, situado no loteamento denominado Conjunto Habitacional Juruena I, neste município, com área de 240,00 metros quadrados; Medindo: Frente: 10,00 metros para Rua B; Fundo: 10,00 metros para o Lote no 09; Lado Direito: 24,00 metros para o Juruena I; Lado Esquerdo 24,00 metros para o Lote no 07, matriculado sob no 20.268, no Livro no 02, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca.

Isento os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual no 7.603/2001. Em contrapartida, condeno-os ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo valor arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §3o, II e §4o, III todos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se a carta de adjudicação.

P. R. I. Cumpra-se”.

O Estado de Mato Grosso insurge-se, como visto, contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sob a alegação de que não houve nenhum ato de sua parte a oportunizar a fixação de honorários sucumbenciais.

Em que pese a irresignação exposta pelo apelante, razão não lhe assiste.

O fato é que os requerentes preencheram os trâmites administrativos para obterem a escritura do imóvel, porém não foi o que ocorreu: precisaram acionar as vias judiciais contra o Estado, ingressando com ação adjudicatória para conseguir a transferência do imóvel para o nome deles.

Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o
Estado
de Mato Grosso é o
sucessor
da Companhia de Habitação Popular (
COHAB
/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, apto a figurar no polo passivo da demanda.

Registre-se que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1513068/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

No caso em exame, verifica-se que o Estado deu causa ao ajuizamento da ação de origem, devendo arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa, ainda que não tenha apresentado contestação.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REGRA DO ARTIGO 20 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo á propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE A EXTINTA COHAB /MT – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – ADJUDICAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Comprovada a quitação integral do imóvel adquirido, perante a extinta COHAB /MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. Indevido o pagamento de custas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ressalvadas as despesas eventualmente recolhidas pelo executado.

(N.U 0007602-92.2007.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Outrossim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020